Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-66.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 76, §1o do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e determinará que a parte supra o vício dentro do prazo assinalado, sob pena de extinção do processo caso não seja atendida a determinação se essa providência couber ao autor da ação.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito, em face do indeferimento da petição inicial, com base no art. 485, inciso I do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes.
3. No caso dos autos, a parte autora não cumpriu com a determinação do Juízo para regularizar sua representação processual, motivo pelo qual houve a extinção prematura da demanda por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.